Tribunal: TCU
Processo: 027.087/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10545/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar atendida a medida solicitada no item 1.7.1 do Acórdão 6948/2020-TCU-Segunda Câmara , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 018.036/2020-1 , sem prejuízo de se dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em Porto Alegre, destacando que seu inteiro teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.087/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.